Tribunal: TJSP
Processo: 2353656-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Extinção do Crédito Tributário
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão do juízo de não recebimento de Embargos Infringentes por deserção - Oposição destes ante o decreto de intempestividade dos embargos declaratórios opostos de sentença proferida em expediente administrativo extinguindo executivos fiscais com base na aplicação do Tema 1.184 do STF – Agravo provido para que tenha lugar o exame dos embargos de declaração.